Tribunal: STJ
Processo: 5001620-96.2020.8.24.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2472309 - SC (2023/0364536-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
AGRAVADO
: TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
FORMAIS. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento no
-E, V, c/c o
art. 21
Documento eletrônico VDA52478023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d2baaaf3-99ca-48a6-82be-4b00633de34f

-C do RISTJ, em razão da ausência de comprovação do dissenso
art. 266
jurisprudencial nos termos legais e regimentais e da não juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada especifica os acórdãos
paradigma, tornando desnecessária a juntada de cópia integral, bastando a citação de
repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação da fonte, conforme os
arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. Argumenta ainda pela mitigação dos
requisitos formais em casos de dissídio jurisprudencial notório.
3. A parte agravada, em contrarrazões, defende que a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma é requisito extrínseco do recurso, previsto nos arts. 1.043, § 4o,
do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, sendo sua ausência um vício substancial insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro teor
dos acórdãos paradigma nos embargos de divergência pode ser suprida pela mera
indicação de repositório oficial ou pela reprodução do julgado com indicação da
fonte, considerando os requisitos formais previstos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que os embargos de
divergência são recurso de fundamentação vinculada, exigindo a demonstração da
divergência nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ,
sob pena de vício substancial insanável.
6. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, compreendendo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, é requisito indispensável para a
comprovação do dissenso jurisprudencial. A mera indicação de repositório oficial ou
a reprodução do julgado com indicação da fonte não supre tal exigência.
7. A jurisprudência do STJ também estabelece que a indicação de que os julgados
foram extraídos do
do STJ é insuficiente, sendo necessário o fornecimento do
site
para acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
link
8. No caso concreto, a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
reiterado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência exigem a demonstração do
dissenso jurisprudencial nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o,
2.
do RISTJ, sendo indispensável a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma.
A mera indicação de repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação da
3.
fonte não supre a exigência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma.
A
ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma configura vício
substancial insanável, que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023; STJ, AgRg nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Documento eletrônico VDA52478023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d2baaaf3-99ca-48a6-82be-4b00633de34f

julgado em 27/6/2023; STJ, AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/11/2025 18/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52478023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d2baaaf3-99ca-48a6-82be-4b00633de34f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2472309 - SC (2023/0364536-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
AGRAVADO
: TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
FORMAIS. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento no art. 21-E, V, c/c o
art. 266-C do RISTJ, em razão da ausência de comprovação do dissenso
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

jurisprudencial nos termos legais e regimentais e da não juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada especifica os acórdãos
paradigma, tornando desnecessária a juntada de cópia integral, bastando a citação
de repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação da fonte,
conforme os arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. Argumenta ainda pela
mitigação dos requisitos formais em casos de dissídio jurisprudencial notório.
3. A parte agravada, em contrarrazões, defende que a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma é requisito extrínseco do recurso, previsto nos arts. 1.043, §
4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, sendo sua ausência um vício substancial
insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigma nos embargos de divergência pode ser suprida pela
mera indicação de repositório oficial ou pela reprodução do julgado com indicação
da fonte, considerando os requisitos formais previstos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC
e 266, § 4o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que os embargos de
divergência são recurso de fundamentação vinculada, exigindo a demonstração da
divergência nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ,
sob pena de vício substancial insanável.
6. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, compreendendo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, é requisito indispensável para a
comprovação do dissenso jurisprudencial. A mera indicação de repositório oficial
ou a reprodução do julgado com indicação da fonte não supre tal exigência.
7. A jurisprudência do STJ também estabelece que a indicação de que os julgados
foram extraídos do
do STJ é insuficiente, sendo necessário o fornecimento do
site
para acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
link
8. No caso concreto, a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
reiterado do STJ.
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência exigem a demonstração do
dissenso jurisprudencial nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, §
4o, do RISTJ, sendo indispensável a juntada do inteiro teor dos acórdãos
2.
paradigma.
A mera indicação de repositório oficial ou a reprodução do julgado
com indicação da fonte não supre a exigência de juntada do inteiro teor dos
3.
acórdãos paradigma.
A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma configura vício substancial insanável, que inviabiliza o conhecimento
dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/6/2023; STJ, AgRg
nos EAREsp n. 2.002.287/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em 27/6/2023; STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.047.203/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DISCOVER BRASIL LTDA.
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 266-C,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por não ter sido comprovado o dissenso jurisprudencial
nos termos legais e regimentais, uma vez que a embargante não juntara aos autos o
inteiro teor dos acórdãos paradigma.
A parte agravante afirma que a própria decisão agravada, que indefere
liminarmente os embargos de divergência, especifica quais são os acórdãos
paradigma, de modo que não há nenhuma dúvida acerca da comparação que se está
realizando.
Aduz ser desnecessária a juntada de cópia integral dos acórdãos
paradigmas para comprovação de divergência à luz dos arts. 1.043, § 4o, da Lei n.
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

13.105/2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
bastando a citação de repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação
da fonte.
Sustenta a mitigação dos requisitos formais em hipóteses de dissídio
jurisprudencial notório, porquanto é possível o conhecimento por divergência
notória.
Requer o acolhimento do presente recurso para fins de conhecimento e
provimento dos embargos de divergência.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que não se trata de mera
formalidade a juntada aos autos do inteiro teor do acórdão paradigma,
mas de requisito extrínseco do recurso previsto nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que trata-se de vício substancial insanável e pede a manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência foram interpostos contra o acórdão da
Terceira Turma assim ementado (fl. 3.006):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte, oque atrai o disposto na Súmula no 568 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

3. Diante de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em razão
de
tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, cabe ao STJ
latu sensu
apenas a análise da questão residual. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3.056-3.058).
Foi apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira Turma
(REsp n. 1.976.741/RJ, REsp n. 1.698 .712/SP e REsp n. 1.854.487/DF) e da
Quarta Turma (REsp n. 1.878.875/DF) relativamente às seguintes teses: a) a
intimação realizada em endereço antigo, distinto do atualizado pela empresa, em
nome de pessoa estranha e sem qualquer competência para recebê-la, não produz
efeitos; e b) em casos em que o valor da causa nitidamente não corresponde ao
proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade, de acordo com
a complexidade do trabalho realizado pelo advogado.
A Presidência do STJ indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da inobservância dos requisitos previstos no § 4o do art. 1.043
do CPC, notadamente pela ausência do inteiro teor dos acórdãos paradigma
indicados.
Afirmou ser insuficiente a mera referência à indicação da publicação no
do STJ. Concluiu ainda não ser aplicável ao caso o disposto no parágrafo
site
único do art. 932 da lei processual.
Nada obstante o esforço argumentativo da agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a consolidada jurisprudência do STJ, de que os
embargos de divergência têm característica de recurso de fundamentação
vinculada, sendo imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos
termos estabelecidos pelo § 4o do art. 1.043 do CPC e pelo § 4o do art. 266 do
RISTJ, sob pena de se configurar vício substancial, não passível de correção após a
interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigma.
É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência, no sentido de que o inteiro teor dos arestos paradigma
compreende a ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de
que a indicação do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o
acórdão não é suficiente, já que que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para
site
link
acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
Com efeito, os pontos suscitados pela agravante já foram reiteradamente
enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem mantido hígida sua
jurisprudência, como revelam seus inúmeros precedentes, entre os quais os
seguintes: AgInt nos EAREsp n. 1.786.880/DF, relator Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg nos
13/6/2023
22/6/2023
EAREsp n. 2.002.287/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 2.047.203
27/6/2023
3/7/2023
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 1.974.633/MG, de minha
20/6/2023
22/6/2023
relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJe de
2; AgInt nos
25/10/2022
11/11/20
EREsp n. 1.878.191/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 2.128.781/PR,
30/5/2023
6/6/2023
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
9/5/2023
; AgInt nos EAREsp n. 1.989.083/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
15/5/2023
Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n.
9/5/2023
12/5/2023
2.025.937/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.039.357/DF, relator
25/4/2023
2/5/2023
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe
18/4/2023
de
; AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.067.269/SP, relator Ministro
20/4/2023
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
8/3/2023
22/3/2023
; AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EAREsp n.
8/3/2023
15/3/2023
1.610.769/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 15.211/PR,
27/9/2022
3/10/2022
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/8/2020
; e AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.728.967/RN, relator Ministro
17/11/2020
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
27/11/2019
4/12/2019
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51438892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:31
Código de Controle do Documento: 300f8d21-94fb-4227-a5f7-a8801698818c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.472.309 / SC
Número Registro: 2023/0364536-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016209620208240072
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
EMBARGADO : TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
Documento eletrônico VDA52453624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: d4754537-35a9-4f91-be08-ad86bf2826d3

INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS : APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
AGRAVADO
: TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS : ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS : CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: d4754537-35a9-4f91-be08-ad86bf2826d3